Tribunal: TJMT
Processo: 0000027-72.2014.8.11.0078
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000027-72.2014.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0003-44 (EMBARGANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – PARCIALMENTE RECONHECIDO
– EMBARGOS MAXICASE MAQUINAS LTDA – PARCIALMENTE ACOLHIDO – EMBARGOS ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS
.

1. Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Constatada a alegada omissão, no recurso da Empresa Embargante, o recurso deve ser parcialmente acolhido para sanar o vício apontado.

3. Não constatado o vício apontado pelo ente estadual, a rejeição dos seus embargos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
MAXICASE MAQUINAS LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão proferido no recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, tão somente, para reconhecer a decadência do crédito tributário referente ao exercício de 2006.

Em suas razões,

Maxicase Maquinas LTDA sustenta que o acórdão foi omisso, visto que não se pronunciou quanto a repetição de indébito, bem como sobre o afastamento da sucumbência recíproca.

Nesse desiderato, requer seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 104757075]

De outro lado, o ente estadual, em seu recurso, sustenta que o acórdão foi omisso no que tange aos honorários advocatícios.

Postula pelo conhecimento e provimento deste recurso, no sentido de sanar a omissão do r. Acórdão recorrido e assim estabelecer honorários de sucumbência em favor da FPEMT na forma do art. 85 §8o C/C art. 86 do CPC e considerando a sucumbência recíproca, devendo também a parte autora originária ser condenada aos honorários de sucumbência relativos aos demais fatos geradores (exceto o de 2006) que foram reconhecidos como não decaídos e não prescritos.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, tão somente, para reconhecer a decadência do crédito tributário referente ao exercício de 2006.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA PARCIALMENTE RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Tratando-se de imposto sujeito a lançamento de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).” (...) (N.U 1024232-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 21/03/2021).

2. Se decorrer o lustro decadencial entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data da constituição definitiva dos créditos, tão somente quanto ao exercício de 2006, de rigor o reconhecimento da decadência do direito quanto a este.

3. Não há se falar em prescrição do crédito tributário, uma vez que o débito sequer foi inscrito em dívida ativa, pois se encontra suspenso diante da adesão do Apelante ao Termo de Confissão e Débito Fiscal.

4. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com essas considerações, passo a análise conjunta dos recursos de Embargos de Declaração.

Maxicase Maquinas LTDA alega que o acórdão foi omisso, visto que não se pronunciou acerca da repetição de indébito do crédito tributário referente ao exercício de 2006, o qual foi abarcado pela decadência.

Ora, de fato existe a omissão apontada, visto que não houve pronunciamento quanto ao pedido de repetição de indébito formulado tanto na peça exordial, quanto no recurso de Apelação.

Do acórdão recorrido, constata-se que foi reconhecida a decadência do crédito tributário referente ao exercício de 2006. Todavia, sem menção ao pedido explicito de repetição de indébito.

Desse modo, sanando o vício apontando, entendo que os valores recolhidos em virtude do parcelamento devem ser restituídos à empresa Embargante, como dispõe o artigo 165 do Código Tributário Nacional:

Art. 165.
O sujeito passivo tem direito
, independentemente de prévio protesto,
à restituição
total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou
pagamento espontâneo de tributo indevido
ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido
; (destaquei)

Ainda, a empresa Embargante Maxicase Maquinas LTDA defende que houve omissão quanto aos honorários advocatícios.

Diz que deveria ser afastada a sucumbência recíproca, condenando-se unicamente o ente estadual ao pagamento das custas e honorários advocatícios, vez que, diante da reforma da sentença em segundo grau, haveria o acolhimento total dos pedidos e o ente estadual restaria vencido.

Anoto que, mesmo diante do acolhimento da tese da decadência, não houve acolhimento total dos pedidos constantes na exordial, visto que foi afastada a tese de prescrição do crédito tributário.

Logo, não prospera a alegação de acolhimento total dos pedidos exordiais.

De outro lado
,
não merece acolhimento os embargos declaratórios do ente estadual
, porquanto inexistentes,
in casu
, os vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações do ente estadual, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o pedido inicial da empresa Maxicase Máquinas LTDA consistia na declaração de nulidade da multa prevista no Aviso de Cobrança no 599617, a declaração de prescrição dos créditos objeto do Aviso de Cobrança no 599617, bem como a decadência, exclusivamente, dos créditos tributários referentes ao período de 2006, com o consequente repetição de indébito do valor pago indevidamente.

Portanto, não assiste razão ao ente Embargante.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR MAXICASE MAQUINAS LTDA,
para contar no acórdão a repetição de indébito do tributo referente ao ano de 2006. De outro lado,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS PELO ENTE ESTADUAL.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022